Tribunal: STF
Processo: HC 86022
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-23
Data de publicação: 2005-08-23

Ementa:
EMENTA: I. Habeas corpus: tráfico de entorpecentes e porte ilegal
de armas: Conexão ou continência: adoção do rito especial da Lei de
Tóxicos e posterior conversão em ordinário: aplicação do art. 28 da
L. 6.368/76, que prevê o processo previsto para a  infração mais
grave: nulidade inexistente.
1. O art. 28 da L. 6.368/76 foi
recebido pela Constituição: os princípios da ampla defesa e do
devido processo legal não significam a adoção do melhor dos
procedimentos, mas sim que o procedimento incidente, segundo as
regras processuais, atenda às referidas garantias
constitucionais.
2. Além de manifesta a maior gravidade dos delitos
 previstos na Lei de Tóxicos pelos quais condenado o paciente (arts.
 12, 13 e 14), que cominam penas de reclusão bem superiores às do
art. 10, caput e § 2º, da L. 9.437/97,  a L. 8.072/90 acentuou o
rigor ao delito de tráfico que - por determinação constitucional
(CF/88, art. 5º, XLIII) -, é inafiançável e insuscetível de graça e
anistia.
4. Não se questiona, no caso, a aplicação da L. 10.409/02,
 em vigor quando do oferecimento da denúncia.
5. De qualquer sorte,
 a adoção do procedimento antigo (L. 6.368/76) convertido em
ordinário depois de inquiridas as testemunhas, dado que mais amplo,
não causou ao paciente nenhum prejuízo, cuja demonstração, sempre
que possível, é indispensável: precedentes.